Tribunal: TJBA
Processo: 8062260-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062260-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: LOURIVAL DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
FABIO LIMA DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que, em juízo de retratação, negou seguimento a Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, após rejeitar Aclaratórios anteriores por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. O Embargante sustentou omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o Tribunal não apreciou integralmente a controvérsia devolvida no Agravo, especialmente, quanto ao indeferimento de prova pericial e ao cabimento do recurso para impugnar a decisão interlocutória reputada lesiva ao direito de defesa, requerendo o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão atacado incorreu em omissão ou contradição por não ter examinado, de forma exauriente, a alegada necessidade de prova pericial e o cabimento do Agravo de Instrumento; e estabelecer se os Aclaratórios podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, diante do reconhecimento anterior da inadequação da via recursal e da superveniente perda do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do julgamento, nem à substituição do juízo já formado pelo Órgão Colegiado.

4. O acórdão anterior absorveu as teses relativas à prova pericial e ao cabimento do Agravo de Instrumento ao reconhecer que o pronunciamento impugnado não contém conteúdo decisório, mas mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

5. A ausência de exame aprofundado da imprescindibilidade da prova pericial decorre do reconhecimento antecedente da inadequação da via recursal eleita, fundamento suficiente para a manutenção do resultado.

6. A omissão sanável exige ausência de manifestação sobre ponto que deveria ter sido analisado, o que não ocorre quando a tese fica prejudicada pela adoção de embasamento anterior autônomo e bastante.

7. A insurgência do Banco do Brasil revela inconformismo com os fundamentos adotados pela Câmara e pretende, sob a alegação de omissão, rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via recursal manejada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.001, 1.015, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, 80, 81, 219, 489, § 1º, e 1.048.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98; STJ, Tema nº 1.300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8062260-25.2024.8.05.0000,
em que figura como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A.
,
sendo
Embargad
o

LOURIVAL DOS SANTOS BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR

O RECURSO
.